Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713149-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: DAVID DE SOUSA PINHEIRO 01944454101 D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as certidões de ID no 17032133 e de ID no 17034242, requerendo o que entender de direito. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020 14:17:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator